Tribunal: TJDFT
Processo: 0710530-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710530-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIR. AUT. FUND. E TCDF contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702251-55.2022.8.07.0018, movido em face do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA SLU, determinou a livre distribuição do feito. O agravante deixou de recolher o preparo recursal, alegando a existência de isenção, nos termos do art. 21 da Lei n. 7.347/85 c/c art. 87 do CDC. Nos termos do despacho de ID 34233626, foi intimado a efetuar o recolhimento do preparo recursal, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. O despacho foi devidamente publicado (ID 34351482), não tendo havido manifestação do agravante, conforme certidão de ID 34714043. É o relato do necessário. Decido. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, tendo que acompanhar a peça recursal, sob pena de deserção, conforme preceitua o art. 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.007 – No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Desse modo, por não preencher requisito extrínseco de admissibilidade (recurso deserto), resta inviabilizado o seu conhecimento, consoante dispõe o art. 1.007 do Instrumento Processual, in verbis: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator